Tribunal: TJDFT
Processo: 0732029-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO ORIGINAL. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO.

I – Na execução fundada em cédula de crédito bancário é necessária a apresentação do documento original assinado pelas partes, em respeito ao princípio da cartularidade, por se tratar de título cambial passível de circulação, art. 29, §1o, da Lei 10.931/04.

II – Facultada a emenda pelo Juiz em mais de uma oportunidade, o Banco-exequente não cumpriu a determinação, ocasionando o indeferimento da petição inicial.

III – Apelação desprovida.